Tribunal: TJSP
Processo: 0001515-88.2013.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Indenização por danos morais - Dano moral é o prejuízo que afeta o ofendido em seu ânimo psíquico e moral, é o que causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, a ponto de afetar os direitos da personalidade, como a honra, privacidade, valores éticos, a saúde emocional. No caso em análise, ficou comprovado que o procedimento causou danos e gerou sequelas no infante. No caso em análise, é

Ementa:
Indenização por danos morais - Dano moral é o prejuízo que afeta o ofendido em seu ânimo psíquico e moral, é o que causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, a ponto de afetar os direitos da personalidade, como a honra, privacidade, valores éticos, a saúde emocional. No caso em análise, ficou comprovado que o procedimento causou danos e gerou sequelas no infante. No caso em análise, é cabível a revisão do valor determinado em primeira instância, majorando-o para R$4.000,00, pois mais compatível com as peculiaridades do ocorrido, diante da constatação de que a situação abalou profundamente o menor. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO.